Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTO. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTABULADO VERBALMENTE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO. REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO EXECUTADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. LACUNA. TRADIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE. POSSE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ENCARGO DO EMBARGANTE (CPC. ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de agravo, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, em não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
2. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.
3. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267).
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. Içando o embargante, como lastro da pretensão desconstitutiva que formulara, o argumento de que adquirira o veículo objeto do pedido alcançado pela medida constritiva arrostada, a ausência de comprovação da subsistência do negócio, pois não evidenciada a consumação do ajuste, aliada à ausência de comprovação de que se operara a tradição e se encontrava o automotor sob sua posse desde antes do aviamento da execução, deixa carente de sustentação os fatos constitutivos do direito invocado, determinando que o pedido desconstitutivo seja refutado como expressão da cláusula que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
6. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.